Tribunal: TJDFT
Processo: 0027537-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0027537-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, ALLIANZ SEGUROS S/A EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, MAPFRE VIDA S/A, ROGERIO FONSECA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Tratam-se de dois Embargos de Declaração em Apelação interposto um por MAPFRE VIDA S.A.; COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e outro por ALLIANZ SEGUROS S.A. em face do Acórdão de ID 10558566. De acordo com a petição de ID 13124417, o Autor e a Ré MAPFRE VIDA S.A. celebraram acordo, objetivando a extinção da lide. Em Despacho de ID 14085746, as rés foram intimadas para manifestação do referido acordo. Em petição de ID 14433770, ALLIANZ SEGUROS S.A. não se opôs ao acordo celebrado e pugna pela extinção do processo e desistência do recurso. Em certidão de ID 14447935, a Secretaria da 1a Turma Cível certificou que transcorreu o prazo para a parte BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que foi celebrado acordo nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que celebrado acordo em o posterior à interposição deste Agravo de Instrumento que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 13:45:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador